Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752154-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDO: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS (ART. 57, I, DA LEI No 9.615/1998 – “LEI PELÉ”). DISCUSSÃO SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES À ESPÉCIE. APLICAÇÃO DO ART. 161, § 1o, DO CTN NO FEITO RESCINDENDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 966, V, DO CPC) E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA No 176 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. 2. Na presente ação rescisória, o objeto diz respeito à configuração do vício rescisório no acórdão rescindendo em virtude da suposta contrariedade ao decidido pelo STJ no Tema no 176 dos repetitivos (REsp no 1.112.743/BA; REsp no 1.111.117/PR; REsp no 1.111.118/PR; REsp no 1.111.119/PR e REsp no 1.112.746/DF). 3. Não obstante o autor tenha vindicado a aplicação da taxa SELIC no feito do qual é oriundo o acórdão rescindendo, é certo que a orientação estampada no julgado foi de impossibilidade de aplicação da referida taxa, porque a sua utilização não se compatibilizaria com a sistemática de atualização monetária prevista na hipótese da contribuição do art. 57, I, da Lei no 9.615/1998, conforme disposto no art. 54 do Decreto no 7.984/2013. Firmado o referido entendimento na 2a Turma Cível (Acórdão no 837471) deste Tribunal, é certo que o recurso especial interposto pelo ora autor contra o julgado nem sequer foi admitido, tendo o STJ expressamente ressaltado que o ora autor deixou de impugnar os fundamentos do acórdão ora rescindendo, que amparavam o entendimento de que a aplicação da taxa SELIC não atenderia à situação dos autos. 4. Nesse contexto, o autor defende utilizar a via da ação rescisória sob o pretexto da adequação do entendimento ao Tema no 176 da sistemática dos repetitivos, quando, em verdade, o que pretende é instrumentalizar a referida via como sucedâneo recursal para revisão de interpretação jurídica, tendo em vista que não logrou êxito em reformar o provimento jurisdicional concedido no âmbito do STJ, instância em que, quanto ao ponto, o recurso especial interposto nem sequer superou a barreira da admissibilidade. 5. A violação de norma jurídica que enseja a propositura da ação rescisória (art. 966, V, do CPC) é a manifesta, absurda e teratológica, seja porque a “Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, Dje 16-09- 2019), seja porque não cabe “colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’’’.(RE 590809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, DJe 24-11-2014). Dessa forma, ausente a configuração de flagrante violação à norma jurídica e presente o intuito de modificação de razoável interpretação sobre a matéria de direito controvertida, sobre a qual o autor não logrou êxito em reformar nas vias recursais adequadas, não lhe socorre a via da ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso e/ou instrumento para uniformização de jurisprudência. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. Prejudicado o agravo interno. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 966 do CPC, e 406 do Código Civil, porque, em seu entendimento, além de deixar de aplicar a taxa Selic, consoante definido no julgamento do tema 176 do STJ, teria contrariado a norma jurídica no que se refere à taxa de juros adotada, acrescentando não haver dificuldade na aplicação da taxa Selic no caso de haver termos iniciais distintos para os encargos da correção monetária e dos juros da mora. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 966 do CPC, e 406 do Código Civil. Com efeito, “a ação rescisória é via excepcional de desconstituição da coisa julgada, de cabimento restrito às taxativas previsões do art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo servir como sucedâneo recursal” (AgInt no REsp n. 2.092.978/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. Ademais, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “firmado o referido entendimento na 2a Turma Cível (Acórdão no 837471) deste Tribunal, é certo que o recurso especial interposto pelo ora autor contra o julgado nem sequer foi admitido, tendo o STJ expressamente ressaltado que o ora autor deixou de impugnar os fundamentos do acórdão ora rescindendo, que amparavam o entendimento de que a aplicação da taxa SELIC não atenderia à situação dos autos” (Id 60975981); “dessa forma, ausente a configuração de flagrante violação à norma jurídica e presente o intuito de modificação de razoável interpretação sobre a matéria de direito controvertida, sobre a qual o autor não logrou êxito em reformar nas vias recursais adequadas, não lhe socorre a via da ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso e/ou instrumento para uniformização de jurisprudência” (Id 60975981). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017